Tribunal: TJDFT
Processo: 0704349-21.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704349-21.2023.8.07.0004 RECORRENTE: PEDRO VITOR CÂNDIDO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE INEFICÁCIA PARCIAL DA ARMA DE FOGO. REINCIDÊNCIA. RECONHECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu a 2 (dois) anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, caput, da Lei 10.826/2003). A defesa pleiteia a absolvição, com base na atipicidade da conduta pela ineficácia parcial da arma e ausência de potencialidade lesiva, bem como o afastamento da reincidência e a fixação de regime menos gravoso para o cumprimento da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ineficiência parcial da arma de fogo configura atipicidade da conduta e (ii) avaliar se a reincidência deveria ser afastada em razão da superação do período depurador. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A arma apreendida, embora apresentasse falha ocasional de disparo, foi considerada apta a efetuar disparos, conforme laudo pericial. A jurisprudência firmada pelo STJ é clara no sentido de que a falha parcial da arma não retira a tipicidade da conduta. 4. O reconhecimento da reincidência é correto, pois não transcorreu o período de cinco anos entre a extinção da punibilidade do crime anterior e o novo delito, conforme art. 64, I, do CP. 5. A fixação do regime semiaberto é adequada, considerando a reincidência do réu. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso não provido. O recorrente alega violação ao artigo 33, §3o, do CP, pugnando pela modificação do regime inicial do cumprimento da pena para o aberto, em homenagem aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Acrescenta que não há fundamentação idônea que justifique a imposição de regime mais gravoso e as circunstâncias judiciais são majoritariamente favoráveis. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 33, §2o, do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “(...) 5. A condição de reincidente dos réus justifica a fixação do regime inicial semiaberto, conforme o art. 33, §2o, b), do Código Penal.” (AREsp n. 2.304.155/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 26/12/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Ademais, a análise da tese recursal (modificação do regime inicial de cumprimento da pena) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030